Tribunal: TJDFT
Processo: 0803544-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONFLITO ENTRE VIZINHOS. CONDOMÍNIO. DISCUSSÃO DECORRENTE DE COMUNICAÇÃO EM GRUPO DE MORADORES. OFENSAS VERBAIS PROFERIDAS EM LIGAÇÃO TELEFÔNICA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA HOMOFÓBICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MOTIVAÇÃO DISCRIMINATÓRIA. CONTEXTO DE ANIMOSIDADE RECÍPROCA ENTRE AS PARTES. MERO DISSABOR DECORRENTE DE DESENTENDIMENTO ENTRE CONDÔMINOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e compensação por danos morais decorrentes de discussão entre vizinhos em ambiente condominial.
2. O autor ajuizou ação indenizatória alegando que foi vítima de ofensas de cunho homofóbico, pleiteando compensação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como ressarcimento de despesas médicas no valor de R$11,36 (onze reais e trinta e seis centavos).
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença sob o argumento de indevida desconsideração dos efeitos da revelia; (ii) indevida utilização de decisão proferida na esfera criminal como fundamento da decisão cível; (iii) existência de ato ilícito indenizável; (iv) configuração de dano moral in re ipsa; (v) comprovação de danos materiais decorrentes do abalo psíquico. 3.1. A ré apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: i) eventual nulidade da sentença em razão da revelia; ii) se as ofensas proferidas pela ré configuram ato ilícito indenizável; e iii) a existência de dano moral ou material decorrente do episódio narrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Intempestividade do recurso da ré. No caso concreto, o recurso da ré (ID 81685218) foi protocolado em 28/02/2026, enquanto o prazo recursal se encerrou em 27/02/2026, conforme certidão constante dos autos. 5.1. Nos Juizados Especiais Cíveis, o prazo para interposição de recurso inominado é de 10 dias úteis, conforme disposto no art. 42 da Lei no 9.099/95. 5.2. Trata-se de pressuposto objetivo de admissibilidade, cuja ausência pode ser reconhecida de ofício pelo julgador. 5.3. Dessa forma, não se conhece do recurso interposto pela ré, por manifesta intempestividade.
6. Preliminar de nulidade da sentença. O recorrente sustenta nulidade da sentença sob o argumento de que a revelia da ré deveria implicar presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados na inicial. 6.1. Nos Juizados Especiais, a revelia decorre da ausência do réu à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95. 6.2. Todavia, a presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia possui natureza relativa, podendo ser afastada quando o conjunto probatório conduzir a conclusão diversa. 6.3. Ademais, a apresentação de contestação, ainda que desacompanhada do comparecimento pessoal da parte, não impede a análise das alegações defensivas pelo magistrado, que permanece livre para apreciar o conjunto probatório e formar seu convencimento. 6.4. Não há, portanto, nulidade na sentença, tampouco violação ao art. 20 da Lei no 9.099/95.
7. O recorrente sustenta nulidade da sentença por violação ao art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o magistrado teria fundamentado a decisão em elementos constantes da sentença proferida na esfera criminal, aplicando indevidamente critérios próprios daquela instância. 7.1. Nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, considera-se não fundamentada a decisão judicial que deixe de enfrentar argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No caso concreto, contudo, a sentença examinou adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos e expôs de forma clara as razões que conduziram à improcedência dos pedidos, inexistindo negativa de prestação jurisdicional. 7.2. A mera circunstância de o magistrado ter mencionado decisão proferida na esfera criminal não implica violação ao dever de fundamentação, tampouco caracteriza indevida transposição automática de fundamentos entre instâncias. 7.3. Conforme orientação consolidada na doutrina e na jurisprudência, as esferas civil e penal são independentes entre si, de modo que a apreciação de fatos em uma delas não impede sua análise pela outra, ressalvadas as hipóteses legais de vinculação. 7.4. Nesse contexto, a referência à decisão criminal teve caráter meramente informativo e contextual, não tendo sido utilizada como fundamento determinante para a solução da controvérsia cível, que se baseou na análise autônoma do conjunto probatório produzido nestes autos. 7.5. Assim, não se verifica violação ao art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, tampouco afronta ao princípio da independência das instâncias civil e penal, consagrado na sistemática do ordenamento jurídico.
8. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais (ID 81685214) demonstram a hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV, e CPC, art. 99, § 3o). Rejeita-se, portanto, a preliminar suscitada em contrarrazões.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, para a configuração da responsabilidade civil é necessária a presença de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.
10. O recorrente sustenta que as ofensas proferidas pela ré teriam conteúdo discriminatório de natureza homofóbica, circunstância que, em seu entendimento, caracterizaria dano moral indenizável. A alegação, entretanto, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.
11. Embora seja incontroverso que houve discussão entre as partes, com troca de palavras ásperas em ligação telefônica privada, não há prova de que a ré tenha dirigido ao autor expressões que revelem discriminação fundada em orientação sexual, sendo necessária demonstração objetiva de que a ofensa foi motivada por preconceito ou dirigida à condição pessoal da vítima.
12. Os elementos probatórios indicam que o episódio ocorreu no contexto de desentendimento circunstancial entre moradores do condomínio, decorrente de comunicação realizada pelo próprio autor em grupo de moradores acerca de suposta utilização indevida de bem comum do condomínio.
13. Nesse cenário, as palavras proferidas durante a discussão — embora reprováveis sob o ponto de vista social — ocorreram no curso de ligação telefônica privada e inserem-se no contexto de animosidade recíproca entre as partes, não sendo possível concluir, a partir do conjunto probatório, que tenham sido motivadas por discriminação ou preconceito relacionado à orientação sexual do autor.
14. Registre-se que eventuais práticas de discriminação por orientação sexual constituem condutas graves e juridicamente reprováveis. Todavia, sua caracterização exige prova clara e inequívoca, o que não se verifica nos autos.
15. Assim, inexistindo demonstração de conduta discriminatória ou de violação qualificada aos direitos da personalidade do autor, não há falar em dano moral indenizável.
16. O recorrente também pleiteia ressarcimento de despesas médicas no valor de R$11,36 (onze reais e trinta e seis centavos), decorrentes da aquisição de medicamento que afirma ter utilizado em razão do abalo emocional provocado pelo episódio narrado.
17. Todavia, não reconhecida a prática de ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil, tampouco demonstrado nexo causal entre a conduta da ré e o alegado prejuízo, não há fundamento jurídico para a reparação material pretendida.
18. Ademais, o pedido de ressarcimento possui natureza acessória e depende da configuração do ilícito civil, circunstância que não restou comprovada nos autos. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
19. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e desprovido. 19.1. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
20. Condena-se o recorrente GIOVANNE SANTANA DE LIMA MARTINS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
21. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X e LXXIV; CC, arts. 186, 403 e 927; CPC, arts. 99, §3o, e 489, §1o; Lei no 9.099/95, arts. 20, 42 e 46.